Tribunal: STF
Processo: ARE 1510284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DE POLICIAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE LIMITADA PELA MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO DESPROPORCIONAL. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO ASSEGURADA. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. - Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o controle da legalidade de tais atos. - A mais moderna doutrina administrativa defende a razoabilidade como meio de limite do poder discricionário, e isso significa que é vedado ao administrador público ultrapassar essa barreira para não violar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, que são componentes do princípio da legalidade. - “O servidor público que foi reintegrado, em razão da anulação do ato exoneratório, tem direito à indenização referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração.” (REsp 764.086/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009)” (eDOC 12 – ID: 824fe1b6, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 37, caput; e 41, §1º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal na condução do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do recorrido.



    Afirma-se que a conclusão do processo administrativo disciplinar validamente instaurado comprovou a prática de conduta efetivamente passível de aplicação da pena de demissão (...) e que (...) o servidor recorrido foi demitido do serviço público por incorrer em violações dos mais diversos deveres funcionais: art. 145, incisos I, II, III, IV,VI, e X, dos deveres do art. 147, incisos V, VI, X, XVII, XVIII, bem como transgrediu tipos disciplinares do art. 159, incisos IX, XII, XX, XXI, XXV, (...) todos da Lei Complementar n.º 85/2008 - Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Paraíba (eDOC 18 – ID: 7eb40180, p. 10).



    Argumenta-se que a existência de farta prova colhida nos autos do PAD, aliado à gravidade das condutas, inclusive por atos de improbidade administrativa, os quais não demandam, necessariamente, dano ao erário para sua configuração, não há se falar em nulidade da sanção ou desproporção, sob pena de invasão no próprio Poder Disciplinar da Administração Pública (eDOC 18 – ID: 7eb40180, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 85/2008) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ausência de comprovação, no bojo do processo administrativo disciplinar, da prática das condutas descritas como crime contra a Administração Pública e corrupção. Registrou, ainda, a absolvição na esfera penal com relação aos fatos narrados e que, portanto, a aplicação da sanção de demissão ofenderia o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A questão discutida nos autos consiste na aferição da legalidade da sanção de demissão imposta ao autor “por inobservância aos preceitos éticos do art. 145, incisos I, II, III, IV,VI, e X, dos deveres do art. 147, incisos V, VI, X, XVII, XVIII, bem como transgrediu tipos disciplinares do art. 159, incisos IX, XII, XX, XXI, XXV, c/c com os art. 168, incisos I e IX, todos da Lei Complementar n.º 85/2008 - Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Paraíba.”



    (...)



    A partir da análise do art. 168 da referida lei, observa-se que a motivação da Administração para a aplicação da sanção de demissão ao autor, ora apelante, foi a suposta condenação em conduta tipificada como crime contra a Administração Pública, bem como a suposta existência de corrupção. 



    No primeiro caso, observa-se a completa ausência de condenação do autor, em qualquer esfera ou instância, em conduta tipificada como crime contra a Administração Pública. Ao revés, conforme restou exaustivamente demonstrado, o apelante foi absolvido na esfera penal quanto ao crime de falsidade ideológica e teve a punibilidade extinta em razão de prescrição em relação aos demais crimes pelos quais foi denunciado. 



    Sendo assim, é insustentável tal motivação constante do processo administrativo, bem como na sentença de primeiro grau.



    (...)



    Quanto à alegação de corrupção, não se ignora o fato de que a tipificação do ilícito administrativo não exige o mesmo rigor do ilícito penal, nem que na aplicação da penalidade o administrador agirá com certa discricionariedade. 



    A mais moderna doutrina administrativa defende a razoabilidade como meio de limite do poder discricionário, e isso significa que é vedado ao administrador público ultrapassar essa barreira para não violar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, que são componentes do princípio da legalidade. 



    In casu, entendo desproporcional a pena de demissão aplicada ao servidor, porquanto não se vislumbram sopesadas as circunstâncias específicas da tipificação da conduta “corrupção”, de forma que tal motivação se revelou demasiadamente genérica. 



    Da análise do PAD colacionado, não se verifica sequer a existência de provas concretas acerca da participação dolosa do autor nos atos investigados. Aliás, dos diversos depoimentos colhidos na fase do procedimento administrativo, nenhuma testemunha foi capaz de confirmar que o apelante tenha recebido alguma vantagem indevida durante o exercício de suas funções (Id. 17129437). 



    Saliente-se, ainda, que a própria conclusão do PAD aponta que a participação do apelante nas ações perpetradas pelo “grupo criminoso organizado se deu justamente em atendimento e subserviência ao 1º ACUSADO (Edilson de Araújo Carvalho), nos eventos das prisões da cidade de Lucena e do Banco do Brasil, notadamente.” 



    O relatório do processo indica, expressamente, que o demandante obteve participação em menor grau do que o primeiro processado, Edilson de Araújo Carvalho, o qual também obteve a mesma tipificação de conduta que o ora apelante (art. 168, incisos I e IX da LC nº 85), sujeito, portanto, à mesma sanção de demissão” (eDOC 12 – ID: 824fe1b6, p. 4-11)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público estadual. Policial militar. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 2. As instâncias de origem reconheceram a legalidade do processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do ora agravante amparadas na legislação pertinente e nos fatos e nas provas constantes dos autos. 3. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1440088 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.09.2023 – grifo nosso)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE 1500343 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.09.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: 824fe1b6, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente